Tribunal: TJDFT
Processo: 0733636-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CDC. RESPONSABILIDADE. PATRIMÔNIO DE ADMINISTRADORES.

I – Apenas os administradores da sociedade anônima e seus acionistas controladores podem ser responsabilizados pelos atos de gestão praticados pelas empresas devedoras.

II – O CDC não exclui os administradores das empresas devedoras do alcance da responsabilidade consequente à desconsideração da sua personalidade jurídica.

III – Agravo de instrumento parcialmente provido.